Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-10.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004027-10.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DE MORAES SILVA - CPF: 857.831.021-72 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO – CVC - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – RECLAMAÇÃO VIA PROCON - DANO MORAL – DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. A condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida levando-se em conta os transtornos do cancelamento.

3. Ausência de restituição dos valores pagos ao pacote adquirido, deve ser mantido a condenação a título de danos materiais.

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência, que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 5.498,46 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta seis centavos), em razão da falha na prestação de serviços, diante do cancelamento do pacote de celebrado entre as partes.

O recurso interposto pela reclamada CVC é pela improcedência dos pedidos, argumentando a requerida que, não tem responsabilidade com o ocorrido, em razão do período pandêmico.

Ainda, que “
cumpriu com seu dever, qual seja, de realizar a intermediação da autora com a empresa aérea, de modo que caso tenha havido algum cancelamento de voo, em razão da readequação de malha aérea, o mesmo é de responsabilidade exclusiva da empresa aérea e não da ré. ”

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023